Tribunal: TJDFT
Processo: 0700953-17.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. SATISFAÇÃO DA PRÓPRIA LASCÍVIA. DOLO EVIDENCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ARTIGO 233 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, possui especial relevo, notadamente quando amparada pelas demais provas produzidas no decorrer do processo.
3. O crime de ato obsceno possui como objeto jurídico a tutela do pudor público, a moralidade coletiva, diferentemente do crime de importunação sexual, o qual tutela a liberdade sexual da vítima. Quando o apelante realiza a conduta de desnudar-se direcionada à pessoa da vítima, na sua presença, constrangendo-lhe diretamente, em lugar não público, resta configurado o crime de importunação sexual.
4. Verificado que a exasperação da pena na segunda etapa não utilizou a fração de 1/6 (um sexto), sobre a pena-base fixada na primeira fase, conforme orientação jurisprudencial, necessária a adequação.
5. A suposta hipossuficiência do réu não é capaz de afastar a condenação em danos morais, bem como deverá ser apurada no processo de execução.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.